Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MINOXIDIL 5MG. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTEMICA. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. RELATÓRIO MÉDICO E NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da decisão liminar proferida pelo Plenário do STF nos autos do RE no 1.366.243/SC: “(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. Preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual REJEITADA.
2. No julgamento do Recurso Especial no 1102457-RJ, analisado sob o rito dos recursos repetitivos, os Ministros da Primeira Seção do STJ, entenderam por bem fixar a seguinte tese jurídica, a qual tem de ser obedecida por todos os Magistrados e Tribunais do país: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Tema no 106).
3. No caso em análise, o médico assistente, integrante do Hospital de Base do Distrito Federal – HBDF declarou, expressamente, que a paciente, portadora de Hipertensão Arterial Sistêmica maligna acelerada e outras moléstias incapacitantes teria feito uso de todos os medicamentos oferecidos pelo SUS, sem resultado para cura ou melhora do quadro clínico declinado. E que o uso do Minoxidil 5mg poderia ser considerado imprescindível para tratamento da paciente, notadamente porque o referido fármaco aumentaria o tempo da função renal residual e reduziria o risco complicações sistêmicas como, por exemplo, ANC, IAM e outros.
4. Entende-se, pois, que a concessão do fármaco, com a finalidade de tentar diminuir o ritmo de piora da doença da paciente, e garantir uma melhora da qualidade de vida, configura uma forma de concretizar a aplicação do direito constitucional à saúde e à vida (art. 196, CF/88), além de atender ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88), que, de uma maneira geral, objetiva, principalmente, assegurar as necessidades vitais dos indivíduos. O posicionamento ora adotado encontra respaldo nos documentos constantes dos autos;
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.